Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710408-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR. PRESTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: PR FERNANDES DA SILVA - ME, PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MR. PRESTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão de ID 117656089, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de PR FERNANDES DA SILVA – ME E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora dos executados; que a última pesquisa realizada no sistema ocorreu há mais de dois anos; que a consulta ao sistema atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação consulta ao sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Por intermédio do despacho de ID 34157152, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 34401845. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a consulta anterior aos mencionados sistemas foi realizada há mais de dois anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Ademais, o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, sem olvidar que o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente decorre de expressa previsão legal e é automático. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora